Tribunal: STF
Processo: HC 224408
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.121.338/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), porque, 



    No dia 20 de março de 2018, por volta de 20h30min, na Av. 1 2de Junho, n. 2159, São João Evangelista-MG, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo 17,13g de cocaína, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa:



    [...]



    A segura prova testemunhal aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, com especial destaque para as circunstâncias da prisão do acusado, é suficiente para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343106. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve incidir desde que seja o agente primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo os requisitos legais cumulativos. Havendo provas de que o veículo apreendido era utilizado para a prática do tráfico, impossível se falar em restituição. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo. O Ministro Relator negou provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATERIALIDADE COMPROVADA. VALIDADE DO LAUDO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DE CRIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a falta de assinatura no laudo toxicológico não é suficiente à declaração da invalidade da perícia, tampouco compromete a demonstração da materialidade do ato infracional. Representam as formas processuais apenas instrumentos para a correta aplicação do direito. Nesses termos, a desobediência às formas estabelecidas pelo legislador somente conduzirá à declaração de nulidade do ato quando a finalidade buscada pela norma for comprometida pelo vício. Assim, desarrazoado declarar a nulidade assinalada na inicial, desqualificando os exames técnicos regularmente produzidos e as demais provas coletadas durante a instrução, porquanto efetivamente cumpridos os objetivos da lei (HC n. 278.930/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 4/12/2013). 



    3. No presente caso, não se pode falar na nulidade, uma vez que, pela leitura do trecho acima, apesar de não haver a assinatura dos peritos subscritores nos documentos, há códigos de barra nos rodapés das páginas, bem como, no canto superior esquerdo de uma das páginas do documento, certidão com a assinatura de escrivão da Polícia Civil atestando que o laudo pericial confere com o original extraído do sistema "PCnet", ratificando, portanto, a veracidade e a autenticidade das provas periciais. 



    4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    5. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 



    6. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.



    7. Havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado seu perdimento, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) as instâncias inferiores se basearam em laudos irregulares para condenar o paciente, pois não possuem informações técnicas e pessoais do subscritor, se a pessoa que o realizou é um perito, se é capacitado para a realização do ato, não se prestando, portanto, a comprovar a materialidade delitiva. Ora, tais laudos não apresentam a assinatura ou identificação do perito que os teriam elaborado, muito menos a sua certificação digital, sendo, portanto, apócrifo; e (b) estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução da pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a absolvição do paciente em razão de ausência de materialidade, face a irregularidade dos laudos periciais. Subsidiariamente, busca a aplicação da mencionada minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos:



    No tocante à invalidade dos laudos toxicológicos, a Corte de origem decidiu (e-STJ fls. 454): 



    A materialidade do tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo APFD (fls.2116), boletim de ocorrência (fls.22128), auto de apreensão (f1.35), exame preliminar de constatação das drogas (fls.37138) e laudo toxicológico definitivo (fls.93194), tudo em conformidade com a prova oral colhida. 



    Com efeito, não há qualquer vício a macular referida penda, sendo certo que, ao contrário do que aduziu o apelante, a ausência de assinatura dos peritos subscritores nos documentos trata-se de mera irregularidade, em especial porque, do código de barra constantes nos rodapés das páginas extrai-se a presunção de autenticidade das provas periciais, que a defesa não logrou desconstituir. 



    Além disso, conforme ressaltado na sentença, bem como pelo Ministério Público, no canto superior esquerdo da página 93 dos autos, verifica-se certidão com a assinatura de escrivão da Polícia Civil atestando que o laudo pericial confere com o original extraído do sistema "PCnet", ratificando, portanto, a veracidade do exame, suprindo-se, assim, a alegação da defesa. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a falta de assinatura no laudo toxicológico não é suficiente à declaração da invalidade da perícia, tampouco compromete a demonstração da materialidade do ato infracional. Representam as formas processuais apenas instrumentos para a correta aplicação do direito. Nesses termos, a desobediência às formas estabelecidas pelo legislador somente conduzirá à declaração de nulidade do ato quando a finalidade buscada pela norma for comprometida pelo vício. Assim, desarrazoado declarar a nulidade assinalada na inicial, desqualificando os exames técnicos regularmente produzidos e as demais provas coletadas durante a instrução, porquanto efetivamente cumpridos os objetivos da lei (HC n. 278.930/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 4/12/2013). 



    Nessa linha, os seguintes julgados: 



    […]



    No presente caso, não se pode falar na nulidade, uma vez que, pela leitura do trecho acima, apesar de não haver a assinatura dos peritos subscritores nos documentos, há códigos de barra nos rodapés das páginas, bem como, no canto superior esquerdo de uma das páginas do documento, certidão com a assinatura de escrivão da Polícia Civil atestando que o laudo pericial confere com o original extraído do sistema "PCnet", ratificando, portanto, a veracidade e a autenticidade das provas periciais. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sobressaem, no particular, estes registros constantes da sentença condenatória: (a) o réu PAULO HENRIQUE DIAS, quando interrogado sob o crivo do contraditório, apesar de assumir a propriedade da substância apreendida, negou a prática do tráfico de drogas, afirmando ter adquirido a droga em São João Evangelista para uso próprio; e (b) consta certidão atestando que o laudo pericial confere com o original extraído do sistema. 



    Observa-se que a condenação do paciente está amparada, além do laudo pericial do entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova: depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que portava o entorpecente apreendido. Portanto, qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar, além do suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a idoneidade dos responsáveis pelo laudo toxicológico, providência inviável em sede de Habeas Corpus (cf. HC 116.153/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 06/6/2013; HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Ainda que assim não fosse, A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo (HC 147356 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJE de 17/11/2017). No mesmo sentido: HC 155744 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2018. 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular. 



    Por outro lado, as razões defensivas se mostram relevantes quanto à incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal ( As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na espécie, o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 17,13g de cocaína. A propósito, o Juízo sentenciante, ao estabelecer a pena-base no mínimo legal, destacou que o réu não registra maus antecedentes, bem como a natureza, aliada à quantidade de entorpecentes encontradas com o acusado, não permite a exasperação da pena. 



    Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que o paciente integre organização criminosa, não vislumbro fundamentação apta a justificar o afastamento do denominado tráfico privilegiado. 



    A quantidade de droga apreendida – 17,13g de cocaína –, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a "causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC 111.309/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015 e o HC 124.107/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena no mínimo legal pelas instâncias antecedentes – qual seja, 5 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 0005843-38.2018.8.13.0628 - Vara Única da Comarca de São João Evangelista/MG).



    Diante do exposto, CONCEDO, em parte, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente